Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700433-39.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF APELADO: LIVELO S.A. D E S P A C H O Na manifestação juntada ao ID 20913182, a apelada LIVELO S/A defende a tempestividade das contrarrazões, alegando erro material na intimação realizada pelo juízo da primeira instância, que haveria intimado a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Assiste-lhe razão. Compulsando os autos, verifica-se que consta da certidão de ID 18938521 que a “parte autora interpôs recurso de apelação” e que “a parte ré foi intimada para apresentar contrarrazões”. Ocorre que o recurso foi interposto pela parte ré, ao passo que a parte autora é que deveria ter sido intimada para apresentar contrarrazões. Considerando o equívoco constatado na intimação, recebo as contrarrazões eis que apresentadas tempestivamente. Neste momento, devidamente analisadas as contrarrazões ID 20913182, determino a inclusão do processo na pauta virtual de julgamento. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator